Tribunal: CARF
Processo: 10384.008300/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.008300/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LOURIVAL SOARES FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
PELO DEPENDENTES.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF
como pagos ao dependente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
PELO CONTRIBUINTE E DEPENDENTES.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO.
Por falta de competência, excetuada a situação de erro de fato, o julgador não
pode apreciar pedido de retificação de declaração, mormente se o pedido
objetiva alteração de rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.008300/2008-99
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008300/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 15/19, relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 12.506,57 incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 17, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 23.975,17, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Piauí Secretaria de Educação – R$ 10.226,40 – dependente – CPF 077.986.283-04
Teresina Prefeitura – R$ 6.111,77 – dependente - CPF 077.986.283-04
Francisco Luis e Cia Ltda – R$ 7.637,00 – titular
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 17/19.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 12/12/2008, fl. 23, o
contribuinte apresentou impugnação em 17/12/2008, fl. 02, com as alegações a seguir
transcritas:
“(...)
I - OS FATOS
No que diz respeito aos rendimentos das fontes pagadoras com (CNPJ)s:
06.554.729/0001-96 e 06.554.869/0007-50, pertencem ao CPF: 077.986.283-04, o qual
apresentou a DIRPF/07, conforme cópia anexa. Porém a mesma consta indevidamente
como minha dependente. Quanto ao rendimento da fonte pagadora 06.834.709/0001-79,
conforme pode ser constado no sistema da SRFB o mesmo não pertence ao meu CPF,
tendo o mesmo sido informado erradamente e posteriormente retificado. Desta forma
solicito a exclusão do dependente titular do CPF:077.986.283-04, bem como da
verificação da retirada dos demais rendimentos do meu CPF. Ficando a declaração
conforme retificação anexa.
II - O DIREITO
É conhecido o direito do contribuinte optar entre duas formas de ajuste do IRPF,
simplificado ou completo, sendo que no modelo completo podemos utilizar um
desconto estabelecido pelo Estado por cada dependente com o qual o contribuinte
mantenha relação de dependência. Sendo assim, optei pelo modelo completo de ajuste.
Todavia a lei também permite que tais dependentes sejam retirados e incluídos sempre
que o contribuinte verificar conveniente, ou em virtude da mesma ter apresentado
declaração separadamente. Desta forma conforme notificado, Solicito que o referido
dependente seja excluído da Declaração em analise e seja acatada a retificação da
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008300/2008-99

mesma de acordo com via em anexo. Pois, o referido dependente apresentou declaração
de ajuste em separado.
(...)”
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Omissão de Rendimentos.
Prevalece parte do lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Competência para apreciação de pedido de retificação de declaração.
Por falta de competência, excetuada a situação de erro de fato, o julgador da DRJ não
pode apreciar pedido de retificação de declaração, mormente se o pedido objetiva
alteração de rendimentos tributáveis.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/06/2012 (e-fls. 54), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/06/2012 (e-fls. 56/67), sustentando, em apertada
síntese, os mesmos argumentos da impugnação, além da alegação de isenção e insurgência
quanto a suposto “bis in idem”, ofensa ao princípio da capacidade contributiva e caráter
confiscatório da multa de ofício.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos em seu recurso
relacionados a isenção, suposto “bis in idem”, ofensa ao princípio da capacidade contributiva e
caráter confiscatório da multa de ofício. Tais alegações, por não terem sido alinhavadas na
impugnação, estão preclusas, não devendo, portanto, ser conhecidas.
Tendo em vista que diversos argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2006 exercício 2007, relativo à infração Omissão de
Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 23.975,17, fl. 17.
Em sua defesa o interessado, em síntese, alega que os rendimentos das fontes pagadoras
CNPJ’s:06.554.729/0001-96 e 06.554.869/0007-50, foram recebidos pela sua esposa
que apresentou declaração em separado, e consta indevidamente na declaração como
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008300/2008-99

sua dependente. Com relação aos rendimentos da fonte pagadora 06.834.709/0001-79,
conforme pode ser constado no sistema da SRFB o mesmo não lhe pertence, tendo o
mesmo sido informado erradamente. Assim solicita que seja a sua esposa excluída da
sua declaração, como dependente e seja acatada a declaração retificadora, conforme via
em anexo.
Omissão de rendimento
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2007, ano-calendário
2006, em 27/04/2007, fls. 27/31, onde informou entre outros dados, que recebeu
rendimentos tributáveis recebidos das fontes pagadoras INSS e SENAC nos valores de
R$ 15.700,92 e R$ 30.936,20, respectivamente. Informou, também, a Sra. Eliane Maria
Brandão de Oliveira Feitosa, sua esposa, como dependente. Nesta Declaração foi
calculado imposto a pagar de R$ 395,80.
Com relação à omissão de rendimentos das fontes pagadoras Piauí Secretaria de
Educação e Teresina Prefeitura, não prospera a alegação do contribuinte, senão
vejamos.
Observa-se que os rendimentos das fontes pagadoras Piauí Secretaria de Educação e
Teresina Prefeitura foram percebidos pela esposa do contribuinte a Sra. Eliane Maria
Brandão de Oliveira Feitosa, a qual foi informada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual exercício de 2007 do contribuinte, fl. 29.
Em 01/09/2008, foi lavrada a Notificação de lançamento com o lançamento de omissão
de rendimentos percebidos pela dependente do contribuinte Sra. Eliane Maria Brandão
de Oliveira Feitosa das fontes pagadoras Piauí Secretaria de Educação e Teresina
Prefeitura.
O contribuinte foi cientificado desta Notificação em 16/09/2008, conforme AR de fl. 42.
Contudo, em 18/09/2008, a Sra. Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa, ou seja, após
a ciência da Notificação, apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2007, ano-
calendário 2006, fls. 32/35, onde verifica-se que a contribuinte informou rendimentos
tributáveis recebidos pelas fontes pagadoras Piauí Secretaria de Educação e Teresina
Prefeitura nos valores de R$ 10.226,40 e R$ 6.111,77, respectivamente.
Observa-se que os valores de rendimentos tributáveis declarados pela Sra. Eliane Maria
Brandão de Oliveira Feitosa, em 18/09/2008, foram os mesmos valores constantes na
Notificação de Lançamento, fl. 17, da qual o contribuinte teve ciência em 16/09/2008,
fl. 42.
Assim, de acordo com a legislação tributária, após iniciado o procedimento de ofício no
contribuinte, a Sra. Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa não poderia ter entregue
Declaração de Ajuste Anual, considerando que a mesma fora informada como
dependente do contribuinte, e o lançamento foi exatamente pela omissão de rendimentos
recebidos pela a Sra. Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa.
A título de informação, em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação
rendimentos tributáveis recebidos por sua dependente, a conduta ilícita, identificada
devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de
renda, em consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir
transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008300/2008-99

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física, estabelecendo a relação jurídica tributária,
na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do imposto de renda no caso
específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Em face de todo o exposto, não tendo o contribuinte logrado comprovar suas alegações,
é de se considerar que não merece reparo o feito fiscal.
(...)
Incompetência da drj para apreciar o pedido de retificação
Por fim, a defesa solicita a apresentação de declaração retificadora para a exclusão de
sua esposa no quadro de dependentes, já que a mesma declarou em separado.
Para o caso, não se vislumbra erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual, que pudesse justificar a inclusão de deduções. Não foi anexada aos autos
nenhuma prova de erro de fato.
O que se observa é que o contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual exercício
2007, informou a Sra. Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa como dependente,
contudo não informou os rendimentos da mesma, e somente iniciado o procedimento de
ofício a Sra Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa apresentou declaração.
Nesse ponto, há de se ressaltar a norma de retificação da Declaração de Ajuste Anual.
Pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, a retificação da Declaração
de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido de
autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de ter
tomado ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a retificação da
declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no 3.000,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.530 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.008300/2008-99

de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade nos termos do §
1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente retificar a
declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido de retificação de
Declaração de Ajuste Anual.
O Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 587, de 21/12/2010), em seu artigo 229,
estabelece que as Delegacias da Receita Federal de Julgamento são órgãos de jurisdição
nacional, com competência para julgar em 1a instância os seguintes processos:
a) de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
b) de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do credito
tributário;
c) relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais
d) contra apreciações das autoridades competentes relativas à restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à redução alíquotas de
tributos e contribuições, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Imposto e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
Portanto, deixa-se de se apreciar a solicitação de retificação da declaração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital